Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-83.2021.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001898-83.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 018.488.551-50 (APELADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), IZAQUE ALVES DA SILVA - CPF: 651.005.651-87 (APELADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0035-16 (APELANTE), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0035-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APARELHO CELULAR COM DEFEITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E COMERCIANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando solidariamente as rés à restituição do valor pago por aparelho celular defeituoso (R$ 1.815,48) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à (i) responsabilidade da fabricante pelos vícios apresentados no aparelho adquirido; (ii) ocorrência de manutenção indevida por terceiros que ensejaria perda da garantia; e (iii) adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Trata-se de relação de consumo regida pelo CDC, cujo art. 12 estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante pelos danos decorrentes de defeitos do produto, afastável apenas se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A apelante não demonstrou que a violação do lacre e consequente perda da garantia decorreram de intervenção indevida dos consumidores, havendo elementos que indicam que o vício se originou em reparo efetuado pela própria revendedora ou assistência técnica.

5. Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos duráveis respondem solidariamente pelos vícios que os tornem impróprios ao uso, razão pela qual subsiste a responsabilidade conjunta da fabricante e do comerciante.

6. Diante da persistência do vício e da ineficácia das tentativas de reparo, correta a restituição integral do valor pago (art. 18, §1º, II, do CDC).

7. Os danos morais restam configurados em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor e das reiteradas tentativas de solução extrajudicial infrutíferas, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

8. Todavia, o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) comporta redução para R$ 3.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros adotados por esta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:

1. O fabricante e o comerciante respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao consumo, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Configura dano moral a frustração da legítima expectativa do consumidor em razão de vício não sanado em produto durável, agravada pela ineficácia das tentativas de reparo.

3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT na
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1001898-83.2021.8.11.0011
, que
MARIA APARECIDA DA SILVA e IZAQUE ALVES DA SILVA
movem em seu desfavor e de
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

A sentença (ID. 303451954) julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos a restituírem, de forma simples, os valores pagos pela autora, no montante de R$ 1.815,48 (um mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Condenou-os, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posteriormente, em sede de julgamento dos embargos aclaratórios opostos pela requerida EB Comércio de Eletrodomésticos, o Juízo reconheceu a omissão apontada, determinando a restituição do telefone defeituoso ao embargante (ID. 303451958).

Em razões recursais, a empresa apelante defende a ausência de sua responsabilidade em relação aos danos percebidos pela autora em razão da não constatação de qualquer vício na fabricação do aparelho, bem como que os autores realizaram manutenção indevida por terceiros não autorizados.

Sustenta, ainda, a ausência de danos materiais e morais, afirmando que a autora não comprovou qualquer prejuízo financeiro ou aos seus direitos de personalidade.

Deste modo, pugna pelo provimento recursal, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial no que se refere aos danos materiais e morais.

Subsidiariamente, requer a readequação do quantum indenizatório, com vistas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 303451967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 21/09/2020, a autora Maria adquiriu, junto à requerida EB Comércio de Eletrodomésticos LTDA (Eletrokasa), um aparelho celular LG LMX540BMW K5OS 32GB, destinado a presentear seu companheiro, também autor, Izaque.

O aparelho, no valor de R$ 720,50 (setecentos e vinte reais e cinquenta centavos), foi adquirido mediante pagamento em seis parcelas de R$ 302,58 (trezentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), totalizando R$ 1.815,48 (um mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos).

Cerca de trinta dias após a compra, o telefone apresentou defeito, levando os autores a buscar assistência junto à Eletrokasa por três vezes (23/11/2020, 16/02/2021 e 22/03/2021). Na última tentativa, diante da persistência do problema, o aparelho foi encaminhado à assistência técnica autorizada da LG.

O equipamento retornou com laudo técnico de perda de garantia, sob alegação de manutenção indevida, em razão da violação do lacre da placa principal e do display.

Os autores alegam que, conforme informado pelo gerente da Eletrokasa, o aparelho fora encaminhado a uma assistência técnica cuja nota fiscal registrava a aquisição de peças de reposição e a troca de película protetora, o que demonstraria que a própria loja causou a perda da garantia.

Diante disso, ajuizaram a presente ação contra EB Comércio de Eletrodomésticos LTDA (Eletrokasa) e LG Electronics do Brasil LTDA, pleiteando o ressarcimento de R$ 1.815,48 (um mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por danos morais.

O feito teve regular processamento e, em 16/07/2024, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.815,48, a título de restituição de valores pagos, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a LG Eletronics requer a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da apelante pelos vícios apresentados no aparelho celular adquirido pelos apelados, bem como à ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

Inicialmente, ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do CDC, que prevê que a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto ou serviço é objetiva, consoante art. 12 do aludido Codex,
verbis
:

“Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

Com efeito, o §3º do referido artigo estabelece as hipóteses nas quais a responsabilidade do fornecedor poderá ser afastada:

“
§ 3°
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I -
que não colocou o produto no mercado;

II -
que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso, a apelante sustenta que o defeito decorreu de manutenção indevida por terceiros não autorizados, o que teria causado a perda da garantia, conforme laudo técnico apresentado.

Entretanto, verifica-se que não restou comprovado que a violação do lacre de garantia tenha ocorrido por culpa exclusiva dos consumidores.

Ao revés, há elementos que indicam que a abertura do aparelho pode ter ocorrido durante os procedimentos realizados pela própria revendedora ou pela assistência técnica autorizada, vez que, conforme Ordem de Serviço n. RNN210215065695 (ID. 303451853), a assistência realizada pela Eletrokasa realizou pedido de peças para a realização do reparo, evidenciando a abertura do aparelho:

Destaca-se que o relatório de ID. 303451857 também aponta que a perda da garantia decorreu do rompimento do lacre do display e da placa principal, dano possivelmente ocorrido durante serviços prestados à revendedora.

Nesse contexto, competia à apelante comprovar que a violação do lacre de garantia não ocorreu durante os procedimentos realizados pela revendedora ou pela assistência técnica autorizada, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalte-se que, nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Assim, tanto a fabricante quanto o comerciante são responsáveis perante o consumidor pela reparação dos danos causados, razão pela qual não há que se falar na exclusão da responsabilidade da LG Eletronics, sem prejuízo de eventual ação regressiva e autônoma.

Em relação aos danos materiais, o art. 18, §1º, inciso II, do CDC assegura ao consumidor a restituição dos valores quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias:

“§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

II
- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
”

Na hipótese, em que pese o celular tenha sido enviado à assistência técnica por diversas vezes, o vício não foi sanado. Inclusive, destaca-se que a sentença de ID. 303451962 determinou a restituição do aparelho à Eletrokasa.

Deste modo, considerando o valor efetivamente pago de R$ 1.815,48 (um mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), conforme ID. 303451851, mostra-se devida a restituição integral, diante do descumprimento do prazo legal e da devolução do produto viciado.

Outrossim, a apelante defende o afastamento dos danos morais, alegando ausência de violação a direitos de personalidade.

Entretanto, não prospera a tese recursal, vez que a frustração da legítima expectativa da consumidora que adquire um produto durável para presentear seu companheiro, e deste, impedido de utilizá-lo adequadamente, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Com efeito, na hipótese, a situação se agrava pelas reiteradas tentativas de solução extrajudicial infrutíferas, comprovadas pelos documentos de IDs 303451853, 303451854, 303451855 e 303451856.

Assim, configurado o dano moral, impõe-se a manutenção da condenação, restando apenas examinar o quantum indenizatório.

Ademais, em relação ao
quantum
indenizatório, a empresa ré pretende a minoração do valor fixado (R$ 5.000,00).

Na fixação do
quantum
deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) comporta minoração para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A fixação do valor arbitrado pelo juízo
a quo
poderá caracterizar enriquecimento sem causa da Autora/Apelada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização. III. Razões de decidir 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002. (...)
”
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
reduzir
a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025